Tribunal: TJMT
Processo: 1028529-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028529-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAMACENA - CPF: 016.344.768-32 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA DE ARAUJO DAMACENA - CPF: 003.672.606-03 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRI
A
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS.

TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. CONTRATOS FORMALIZADOS POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE PRODUTO RURAL.

PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ.
PERIGO DE DANO COMPROVADO. M
ANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais previstas em cédulas formalizadas por CCB e CPR, alegadamente vinculadas ao financiamento de atividade rural.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão são: (i)
a
natureza
jurídica
da operação contratual representada por Cédula de Crédito Bancário, para aplicação das normas do crédito rural e da Súmula 298 do STJ; (
ii
) os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A formalização da operação por CCB ou CPR não descaracteriza o crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, conforme L. no 4.829/1965.

4. Em juízo de cognição sumária,

as provas
indicam que os valores contratados foram destinados ao financiamento de atividade rural, conforme demonstra a classificação da operação e a
documentação
apresentada.

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da documentação que comprova a destinação rural do crédito, enquanto o perigo de dano se evidencia na iminente consolidação da propriedade fiduciária e na possível negativação
do nome dos
autores
,
com impacto direto na continuidade de suas atividades produtivas.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. As operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário e por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira
submetem-se ao regime jurídico do crédito rural, quando demonstrada a
a
natureza rural da operação
.

2
. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; L. no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; L. no 9.138/1995; Decreto-Lei no 167/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1021137-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2025; TJMT, AI no 1020431-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT PA AM contra decisão proferida pela
Juízo da

Vara Única de Terra Nova do Norte
/MT
, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos rurais
-
CCB no C406316275 e CPR no C206336310
, na “A
ção declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pleito revisional de contratos rurais” n. 1000451-90.2025.8.11.0085
, ajuizada por
Paulo Sergio Damacena e Sonia Aparecida de Araujo Damacena.

O fundamento da decisão agravada está no art. 300 do CPC, item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), Súmula 298 do STJ e Lei 9.138/95, diante da demonstração de incapacidade temporária de pagamento pelos mutuários em razão de eventos climáticos e mercadológicos adversos
.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que não há prova consistente da probabilidade do direito nem perigo de dano que justifique a medida extrema de suspender obrigações contratuais plenamente exigíveis.

Afirma que os contratos discutidos foram formalizados por meio de cédulas de crédito bancário, sem indicação expressa da natureza rural das operações, o que tornaria inaplicáveis as normas do Manual de Crédito Rural e da Lei no 9.138/1995. Alega, ainda, que eventual dificuldade financeira dos mutuários não afasta a exigibilidade das obrigações, especialmente diante da proposta de renegociação que teria sido recusada
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, sua integral procedência
(id.
309091865
)
.

O
efeito suspensivo

foi indeferido
(
id.
309210377
)
.

Intimado
s
, o
s
agravado
s

pugnaram pela
manutenção da decisão agravada
(id.
314704886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à destinação do crédito objeto do contrato firmado entre as partes, a fim de verificar se a operação discutida possui natureza de crédito rural, hipótese em que se aplica a Súmula 298 do STJ, assegurando ao devedor o direito ao alongamento da dívida.

O fato de o título ter sido formalizado como Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Produtor Rural, não afasta a análise quanto à sua finalidade, pois o elemento determinante é a destinação dos recursos.

A
legislação conceitua o crédito rural como o suprimento de recursos destinados ao custeio, ao investimento ou à comercialização da produção agropecuária
(art. 2o
e 3o
da Lei no 4.829/1965)
. Cito:

“Art. 2o

Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3o

São objetivos específicos do crédito rural:

I-
estimular
o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II-
favorecer
o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III- possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV-
incentivar
a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;”

Soma-se a isso,
a
jurisprudência
tem admitido que
a nomenclatura das cártulas
, por si só, não afasta, necessariamente, a sua natureza rural, desde que haja demonstração da destinação dos recursos à atividade agrícola ou pecuária
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)

Tese de julgamento: A concessão de tutela antecipada em ações de alongamento compulsório de dívida rural exige a demonstração de frustração de safra, tentativa prévia de negociação e risco à continuidade da atividade produtiva.
A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira está sujeita ao regime jurídico do crédito rural quando utilizada para financiamento da atividade agropecuária, sendo possível sua prorrogação em caso de eventos climáticos adversos
. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é destinado à atividade econômica produtiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965, art. 3o; Lei no 8.929/1994; Decreto-Lei no 167/1967; CDC, art. 2o.
(...)
(
TJ-MT
1021137-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO COM FINALIDADE RURAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 298/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1 .
A formalização de crédito rural por Cédula de Crédito Bancário é admitida pelo Manual de Crédito Rural e não descaracteriza a natureza rural da operação, desde que comprovada a finalidade agropecuária
.

2. Preenchidos os requisitos do MCR 2.6 .4 e da Súmula 298/STJ, o alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, sendo vedada a recusa imotivada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; Lei no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300; MCR, Título 1, Capítulo 3, Seção 1, e MCR 2 .6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ/MG, RAC 1.0643 .15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a C .
Cív
., j. 24.06 .2020,
DJe
10.07.2020; TJ/MT,
RAC 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel.
Desa .

Serly
Marcondes Alves, 4a
C.Cív
., j. 08 .06.2022,
DJe

09.06.2022 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204318420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)
(destaquei)

Logo, a qualificação da operação não se restringe à nomenclatura, devendo observar os elementos do contrato e sua finalidade.

Nesse contexto, a Súmula 298 do STJ dispõe que:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
.

Assim, a verificação da natureza rural e o alongamento da dívida deve centrar-se na análise da finalidade dos recursos contratados.

No
caso
,
as provas indicam,
em sede de cognição sumária, que os recursos contratados teriam sido destinados à atividade
de produção de grãos e bovinocultura de corte
,
a partir da classificação das operações
,
e
do Laudo Técnico de Frustração de Safra e da Projeção de Pagamentos
(
ids.
no
194669292

e
194669293
– dos autos de origem
)
.

Inclusive, a Cédula de Produtor Rural com Liquidação Financeira no C206336310 indica, expressamente, que a característica da operação é remetida à sua atividade rural (id. 309091877 – fls. 1/2).

Ainda, há provas de que o agravado requereu administrativamente e de forma tempestiva a prorrogação das cédulas

(
id.

194669302
– dos autos de origem
)
, atendendo, assim, ao que dispõe o Manual de Crédito Rural e a Resolução no 4.883/2020
,

com
resposta foi negativ
a pela agravante
, oportunidade em que apresentou proposta de renegociação com encargos
.

O perigo de dano manifesta-se na possibilidade da consolidação da propriedade fiduciária e na inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, o que comprometeria não apenas sua estabilidade financeira, mas sobretudo a continuidade da atividade rural desempenhada.

Diante disso, mostra-se preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, devendo a decisão recorrida ser mantida.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025